Tribunal: TJDFT
Processo: 0742831-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE COM ESTEIO NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima.